Tribunal: TJSP
Processo: 2277262-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277262-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é paciente ELEANDRO
VANDERLEI JARDIM e Impetrante LUIZ PAULO ALARCAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277262-47.2019.8.26.0000 -Voto no 27376
2
Voto n.o 27376
Habeas Corpus n.o 2277262-47.2019.8.26.0000
Comarca: Ipauçu
Impetrante: Diogo Augusto Biato Neto
Paciente: Eleandro Vanderlei Jardim
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS ENTRE OS ESTADOS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. Custódia cautelar devidamente
fundamentada. Excesso de prazo não configurado. Caso concreto
que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa.
Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado da FUNAP, Dr. Luiz Paulo Alarcão, em
favor de ELEANDRO VANDERLEI JARDIM, alegando, em síntese,
constrangimento ilegal do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca
de Ipaussu, consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa do
paciente, segregado em razão da prática, em tese, dos delitos capitulados nos
artigos 33, caput, e 35, c.c. o 40, inciso V, todos da lei no 11.343/06, e 180,
caput, do Código Penal.
Pleiteia, em síntese, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura
(fls. 1/5).
Dispensadas as informações, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 20/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277262-47.2019.8.26.0000 -Voto no 27376
3
É o relatório.
Alega o impetrante excesso de prazo na formação da
culpa, vez que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 23
de agosto de 2018, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput, e 35, c.c. o 40, inciso V, todos da lei no 11.343/06, e 180, caput, do
Código Penal.
ELEANDRO VANDERLEI JARDIM está sendo acusado
porque, segundo narrado pela inicial acusatória, previamente associado com
Marcelo Silva dos Santos, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico
entre os Estados da Federação, 581,735kg (quinhentos e oitenta e um
quilogramas, setecentos e trinta e cinco gramas) de maconha, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e porque recebeu o
veículo Toyota/Hillux, placas NWI-7780, que sabia ser produto de crime.
Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de
maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
considerada a grande quantidade de droga apreendida - mais de quinhentos e
oitenta quilos de maconha -, e os antecedentes desabonadores do paciente,
circunstâncias indicativas dom maior desvalor da conduta em tese perpetrada,
bem como da periculosidade agente, frente ao especial risco de recidiva.
Cumpre anotar, por oportuno, que a legalidade da
custódia cautelar foi reconhecida na PExt no Habeas Corpus no 472.293 - SP
(2018/0258886-9), de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior que, em mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277262-47.2019.8.26.0000 -Voto no 27376
4
de uma oportunidade, negou a extensão dos efeitos da decisão que revogou a
prisão preventiva do corréu Marcelo.
Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o feito
encontra-se tramitando regularmente, não havendo qualquer irregularidade a
ser sanada pela via do presente writ; conforme já restou assentado em pedido
idêntico e recente, julgado por esta Colenda Câmara em agosto de 2019.
Com efeito, conforme já dito, malgrado o atraso na
instrução criminal, as peculiaridades do caso concreto a justificam, tratando-
se se feito complexo, que investiga crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e receptação, envolvendo dois réus, representados por
advogados distintos, bem como a necessidade de expedição de cartas
precatórias para citação dos réus e, no mínimo cinco, para oitiva das
testemunhas nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo;
pendendo apenas aquela expedida para oitiva de testemunha de defesa do
corréu, designada para 10/2/2020.
A hipótese não expõe letargia do Juízo na conclusão dos
atos processuais. Os prazos processuais devem ser vistos de forma englobada
e não isoladamente para cada ato da instrução. O prazo para o encerramento
da instrução criminal depende das peculiaridades do caso concreto, à luz do
princípio da razoabilidade.
O tempo decorrido desde a prisão e a presente data, de
per si, não conduz ao excesso de prazo. No caso, não há inércia do aparelho
judiciário e o processo está sendo devidamente impulsionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277262-47.2019.8.26.0000 -Voto no 27376
5
Neste sentido, consoante a iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) Os prazos indicados na legislação processual penal
para
conclusão
dos
atos
processuais
não
são
peremptórios, o que condiciona a aferição de eventual
excesso de prazo aos critérios da razoabilidade, levando-
se em conta as peculiaridades de cada caso. (RHC
53012 / SP, Recurso Ordinário em Habeas corpus no
2014/0275535-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
17/03/2015).
Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR